Tribunal: TJMT
Processo: 0012312-40.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012312-40.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILSON FERNANDES CORDEIRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PORÇÕES DE COCAÍNA E 1 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA
– FORMA DE ACONDICIONAMENTO –
DEPOIMENTOS POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO – TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT –

PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE –

TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – JULGADO DO STJ – QUANTIDADE DA DROGA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – ARESTO DO STJ
–

REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – PRIMARIEDADE – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ACÓRDÃO DO TJMT –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A forma de acondicionamento e a diversidade das drogas [24 (vinte e quatro) porções individuais em local público, de circulação de pessoas] constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016).

Cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício. (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu. (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

A quantidade de droga apreendida [aproximadamente 6g] autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - 5g de cocaína - (AgRg no HC 620342/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.2.2020).

A primariedade, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de droga apreendida [aproximadamente 6g] ensejam o estabelecimento do regime aberto, com substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012312-40.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ILSON FERNANDES CORDEIRO

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ILSON FERNANDES CORDEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 436056), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 73331175).

O apelante sustenta que: 1)
“não foi visto vendendo ou entregando drogas a alguém”
; 2) as substâncias entorpecentes seriam destinadas ao consumo próprio; 3) preencheria os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado pois
“é primário e não ostenta registros criminais com trânsito em julgado”
.

Pede o provimento para seja desclassificada a conduta para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e, por consequência, substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos (ID 73335974).

A 23a PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 73335981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Entendimento pacificado no sentido de que a condição de usuário do agente, por si só, não exclui a traficância – Reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito – Pelo desprovimento do recurso”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 74818957)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 13 de abril de 2016, por volta das 21h15min, no Posto de gasolina São Matheus, localizado na BR 364, bairro Jardim Industriário, nesta capital, o denunciado ILSON FERNANDES CORDEIRO foi flagrado, trazendo consigo e vendendo 23 (vinte e três) porções de cocaína, com massa total de 5,47 (cinco gramas e quarenta e sete centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, com massa de 0,54 (cento e quatro centigramas).

Na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar realizava rondas pela av. 30, nas proximidades do Posto São Matheus, momento em que o denunciado ao perceber a aproximação policial, saiu correndo

Após os militares capturarem o denunciado, encontraram dentro do seu tênis um invólucro contendo 18 (dezoito) trouxas de cocaína, 5 (cinco) trouxinhas da mesma substância e 1 (uma) trouxa de maconha
[...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal, e por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência ILSON FERNANDES CORDERO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...]
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID

73334543).

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Desse modo, conclui-se que a confissão do acusado em sede policial, corroborada por outros elementos de convicção, deve prevalecer no contexto probatório [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazia consigo e vendia drogas com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o denunciado ILSON FERNANDES CORDEIRO [...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Primeira fase:

[...] A natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 5,47g (cinco gramas e quarenta e sete centigramas) de cocaína e 0,54 (cinquenta e quatro centigramas) de maconha.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também se levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o acusado possua contra si outro procedimento criminal em curso e termos circunstanciados (fl. 104), tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base, face vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Verifico que o condenado confessou o delito em fase policial, fazendo jus, portanto, da atenuante de confissão, disposta no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

Assim, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.

Por esta razão e não havendo agravante a ser considerada, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, visto que o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, ressaltando que o mesmo possui dois termos circunstanciados relacionados ao delito de posse de drogas para consumo pessoal e um inquérito policial referente ao crime de injúria no âmbito da violência doméstica/familiar contra a mulher (ficha de antecedentes de fl. 104).

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por conta disso, não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de denunciado ILSON FERNANDES CORDEIRO no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID

73331175).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação no 0951/2016 (ID 73331111) e pelo Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2016.25795-01 (ID 73331118), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Flávio da Silva Barbosa, policial militar (ID 73334546), Cláudio de Sousa, policial militar (ID 73334546), Fernando Lopes, investigador de polícia (ID 73334546), bem como o interrogatório do apelante ILSON FERNANDES CORDEIRO (ID 73334546).

Em Juízo, foi ouvido Flávio da Silva Barbosa, policial militar (ID 73335989).

O apelante não foi encontrado no endereço informado para ser intimado acerca da audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID 73331741).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
no dia 13.4.2016, por volta das 21h15min, os policiais militares [
Flávio da Silva Barbosa e Cláudio de Sousa]
realizavam rondas na região do Posto de gasolina São Matheus, bairro Jardim Industriário, Cuiabá/MT, oportunidade em que o apelante correu ao visualizar a guarnição. Realizada a revista pessoal, foram localizados 23 (vinte e três) porções de cocaína, com peso de 6g (seis gramas) e 1 (uma) porção de maconha, a computar 0,5g (cinquenta decigramas) (
ID 73334543);

- o policial militar Cláudio de Sousa relatou, na fase policial, que o apelante fugiu quando visualizou a viatura e que, ao ser abordado, afirmou que venderia as drogas; complementou que encontraram em seu tênis dezenas de “trouxinhas” de cocaína e 1 (uma) de maconha (ID 73334546);

- o policial militar Flávio da Silva Barbosa
narrou, em ambas as fases da persecução, que o apelante admitiu que a droga encontrada seria comercializada e informou, ainda, que havia vendido 1 (uma) “trouxinha” de cocaína por R$10,00 (dez reais); explicou, em Juízo, que há intensa venda de drogas na região do Posto São Matheus (IDs 73331150 e 73335989);

- o apelante confessou, na Delegacia, que adquiriu a droga por R$50,00 (cinquenta reais) e pretendia vendê-la na região (ID 73334546);

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 23 (vinte e três) porções de cocaína
e
1 (uma) porção de maconha, em revista pessoal no apelante em via pública, fora descrita coerentemente pelos policiais militares Cláudio de Sousa, na fase policial, e por Flávio da Silva Barbosa, nas duas fases da persecução penal.

As declarações dos agentes policiais estão corroboradas pela confissão extrajudicial do apelante de que, no momento da abordagem, as referidas porções, embaladas de forma individual, destinavam-se à comercialização/revenda
(ID 73334546).

Com efeito, os
depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Outrossim, a forma de acondicionamento e diversidade das drogas [24 (vinte e quatro) porções individuais em local público, de circulação de pessoas] constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “
em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário
” (
BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 24.11.2020).

Note-se, ainda, que a conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Por sua vez, cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Nesse quadro, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Quanto ao
tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou a minorante ao considerar que o apelante se dedica à atividade criminosa, por registrar 2 (dois) termos circunstanciados por posse de drogas para consumo pessoal e 1 (um) inquérito policial pelo delito de injúria
(ID 73331175).

Todavia, o inquérito policial (Código 500427/Cuiabá) encontra-se arquivado desde 27.4.2018, por
“ausência de justa causa para propositura da ação penal”
, de modo que não se mostra apto, em si, para evidenciar dedicação às atividades criminosas, segundo orientação do c. STJ,
“in verbis”
:

“TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXISTÊNCIA DE UM INQUÉRITO ARQUIVADO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Não basta a existência de uma condenação anterior ou de um processo em andamento para autorizar a conclusão de que o acusado se dedica a atividades criminosas, notadamente quando o crime anterior em nada interferir na compreensão de que se trata de um pequeno traficante ou de um traficante ocasional”
(AgRg no AREsp 1319360/RO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.2.2019).

Os termos circunstanciados (Código 263592/Barra do Garças e Código 117997/Cuiabá) também foram arquivados, respectivamente, em 10.11.2020 e 13.11.2018.

Na essência, o apelante é primário, inexiste comprovação de habitualidade de traficância do apelante e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante (STJ, HC no 565.707/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Tratando-se de agente primário, sem antecedentes criminais e não havendo nos autos provas suficientes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, deve ser mantida a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
(TJMT, Ap no 121459/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2017).

No caso, a quantidade de droga apreendida [aproximadamente 6g] autoriza a incidência da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços), segundo entendimento do c. STJ em caso de apreensão semelhante - 5g de cocaína - (AgRg no HC 620342/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.2.2020).

Consequentemente, redimensionam-se as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a primariedade, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de droga apreendida [aproximadamente 6g] autorizam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de valoração negativa de circunstancias judiciais do art. 59 do CP, a primariedade do acusado, o quantum da pena imposta – 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, e não sendo exorbitante a quantidade de droga apreendida, justificam a fixação do regime aberto. Se preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
(AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021